Tribunal: TJBA
Processo: 8073973-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073973-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
DOMICIANO NORONHA DE SA

APELADO: FILIPE DE OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
RAFAEL FLORES CARVALHO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI, THAISE ROCHA FERREIRA

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. RETENÇÃO INDEVIDA DE RECEBÍVEIS E ACESSO AO USUÁRIO NA “MAQUININHA DE CARTÕES STONES” SOB ARGUMENTO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS. DESCREDENCIAMENTO E RESCISÃO E DO CONTRATO ENTRE AS PARTES DE MANEIRA UNILATERAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E, ELEIÇAO DE FORO. PRELIMINARES REJEITADAS. APLICAÇÃO DO CDC À ESPÉCIE. ADMISSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. BLOQUEIO DE VALORES INCONTROVERSO. FATO CONFESSADO PELA RÉ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO VÁLIDO A ILIDIR A SUA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FRAUDE NAS TRANSAÇÕES DA
MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SEM ACARRETAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. SENTENÇA
MANTIDA
. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO. ARBITRAMENTO NO PATAMAR DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº
8073973-28.2023.8.05.0001
, da comarca de
SALVADOR
, em que figura como Apelante
STONE PAGAMAENTOS S.A.
e, como
a
pelad
o
,
FILIPE DE OLIVEIRA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes
da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
sem divergência de votos
, em rejeitar as preliminares suscitadas e,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
pelas razões que integram o voto do condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça